Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746778-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA REPRESENTANTE LEGAL: NARA NUBIA LOPES HOLANDA D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, manifestar-se acerca do contido na petição de ID 77849331 e documentos que a instruem. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator